Tribunal: TJDFT
Processo: 0746178-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 942 DE REPERCURSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora/agravante interpôs Agravo Interno em face da Decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Apelo Extremo sob o fundamento de que “a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada à Lei no 8.213/1991 e no Lei Complementar no 51/1985, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660 (...) O E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. (...) Assim, por se tratar de aposentadoria do 'funcionário policial' cuja aposentadoria é regulamentada pela Lei Complementar n. 51/1985, tem-se que não se aplica a tese 942, sendo portanto, indevida a conversão pleiteada, conforme pacífico entendimento no âmbito desse TJDFT”.
3. Em suas razões recursais, defende que a tese fixada no Tema 942 de Repercussão Geral se aplica ao caso, isso porque o agravante enquadra-se perfeitamente no perfil de servidor público que o Ilustríssimo Relator Ministro EDSON FACHIN menciona no julgamento do RE 1.014.286-RG (Tema 942 do STF), eis que exerceu, por mais de 20 (vinte) anos, a atividade de policial civil, sendo exposto, na maioria de sua vida contributiva, a condições nocivas de trabalho e por isso deve ter o seu direito à isonomia, equilibrando a compensação contributiva pelos riscos impostos à sua vida por sua profissão. A parte recorrente renova seus argumentos alegando violação às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, bem como da inafastabilidade de jurisdição pelo que sustenta não se aplicar o tema 660.
4. A alegação de desnecessidade de revolvimento de norma infraconstitucional, a fim de apreciar a existência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa não merece prosperar, eis que a análise da interpretação dada à Lei no 8.213/1991 e da Lei Complementar no 51/198 é pressuposto necessário para aferir a ofensa às garantias alegadamente violadas, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. Portanto, aplicável o entendimento do STF de que, em tais hipóteses, não há repercussão geral, conforme Tema 660.
5. Para afastar a conclusão a que se chegou a Turma Recursal, no sentido de que “conversão em tempo comum de tempo de serviço de atividade estritamente policial. O recorrente exerce atividade policial, cujo tempo de serviço pretende que seja averbado como comum com fundamento na tese definida no julgamento do RE 1014286 RG, tema 942. Todavia, a atividade policial, para fins previdenciários, não pode ser considerada atividade perigosa, a qual é definida por legislação própria, além da necessidade de comprovação, por prova pericial, da natureza das atividades, os aspectos perigosos e desgastantes da atividade policial já foram definidos pelo legislador na edição da Lei Complementar n. 51/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do 'funcionário policial', e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para a aposentadoria. Para além da regra hermenêutica da especialidade, que determina, na aplicação da norma especial, afastar a regra geral (art. 2o. §2o. da LIDB), permitir a aplicação da tese 942 aos policiais seria admitir dupla vantagem pelo mesmo fato (bis in idem), de modo que é indevida a conversão”, necessária a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF.
6. Ademais, é pacífico no âmbito desta Turma Recursal que existe distinção ontológica entre o Tema 942 e as demandas que pretendem à conversão do tempo de serviço "especial" em "comum do 'funcionário policial' cuja aposentadoria é regulamentada pela Lei Complementar n. 51/1985. Portanto, correta a decisão da Presidência que obstou o seguimento ao Recurso Extraordinário, na forma do art. 1.030, I a do CPC.
7. CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
8. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.